Tribunal: CARF
Processo: 10120.011039/2007-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.011039/2007-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.947 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
INDUSTRIA E COM DE CUECAS GELL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2002 a 31/05/2004
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ACESSO ÀS
DESCONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO FISCAL EM CURSO.
A fase contenciosa tem início com a impugnação tempestiva do lançamento.
Não há cerceamento do direito de defesa por não ter sido, o contribuinte,
notificado da existência de procedimento fiscal em seu desfavor (Súmula Carf
no 46).
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO
DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). NÃO APRESENTAÇÃO NO INÍCIO
DO PROCEDIMENTO FISCAL. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA
FEDERAL. AUTORIDADE COMPETENTE PARA O LANÇAMENTO.
Inexiste nulidade em face da não apresentação do Mandado de Procedimento
Fiscal no início da ação fiscal. O Auditor-Fiscal da Receita Federal é a
autoridade legalmente competente para efetuar o lançamento de contribuições
previdenciárias. O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é instrumento
administrativo que não suprime e nem limita a autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.011039/2007-24
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.947 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.011039/2007-24

Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária, correspondente aos
períodos de 04/2002 a 05/2004, incidente sobre a remuneração paga a segurados e apurada com
base nas divergências entre os valores declarados em Gfip e os efetivamente recolhidos.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente (e-fls.
47 a 51).
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou a nulidade do lançamento por
cerceamento do direito de defesa porque o contribuinte não teria tomado ciência da existência da
fiscalização tributária, porquanto não lhe foi apresentado o Mandado de Procedimento Fiscal por
ocasião do início do procedimento fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Registre-se que não houve questionamento quanto ao mérito do lançamento, que
foi a divergência entre valores declarados em Gfip e valores recolhidos. A única insurgência do
recorrente refere-se à nulidade por cerceamento do direito de defesa porque não teve
conhecimento da existência do procedimento de fiscalização em seu desfavor, uma vez que não
recebera o Mandado de Procedimento Fiscal – MPF quando do início da investigação tributária.
Quando à necessidade de conhecimento prévio da ação fiscal, esta turma já
decidiu (e.g.: acórdãos nos 2301-008.312 e 2301-008.515) que não há direito subjetivo do
contribuinte em conhecer ou acompanhar o procedimento que resulta no lançamento, porquanto
a fase contraditória tem início apenas com a apresentação da impugnação tempestiva.
Além disso, a questão já se encontra sumulada no Carf:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Quanto à apresentação do MPF no início do procedimento fiscal, já está
plenamente assentada a jurisprudência desta turma e do Carf no sentido de que o MPF é apenas
um controle administrativo, não sendo sequer requisito para o lançamento, e eventuais
deficiências na sua emissão ou mesmo a sua inexistência não implicam nulidade por
cerceamento do direito de defesa. Reproduzo o que já decidiu esta turma no Acórdão no 2301-
005.565, de 10 de agosto de 2018:
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.947 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.011039/2007-24

A notificação de lançamento foi lavrada por Auditor-Fiscal da Receita Federal, que é a
autoridade competente para efetuar o lançamento das contribuições previdenciárias,
como dispõe a alínea a do inc. I do art. 6o da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002.
O Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, instituiu o MPF como mecanismo de
controle administrativo, mas não tem o condão de suprimir ou limitar a competência
legal atribuída ao cargo público. Eventual inobservância do controle administrativo
poderá acarretar consequências funcionais, mas não macula o lançamento efetuado nos
limites da competência legal e com a observância dos artigos 7o a 11 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, e do art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional (CTN).
Ademais, como já decidido por esta turma inúmeras vezes, o MPF é apenas um
instrumento de controle administrativo, que também permite ao contribuinte fiscalizado
certificar-se se a ação fiscal em curso foi regularmente instaurada, bem como identificar
as Autoridades Fiscais responsáveis pela condução do inquérito fiscal. Eventuais
irregularidades no MPF, que no caso sequer foram demonstradas, não prejudicariam o
lançamento.
O lançamento, enquanto atividade plenamente vinculada, não decorre do MPF, mas da
lei. Invoco o Acórdão no 9303-003.876, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que
bem ilustra o entendimento predominante no Carf sobre a matéria:
PROCEDIMENTO FISCAL. FALTA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO LANÇAMENTO. O Mandado de
Procedimento Fiscal visa o controle administrativo das ações fiscais da RFB,
não podendo afastar a vinculação da autoridade tributária à Lei, nos exatos
termos do art. 142 do CTN, sob pena de responsabilização funcional. O Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil, no pleno gozo de suas funções, detém
competência exclusiva para o lançamento, não podendo se esquivar do
cumprimento do seu dever funcional em função de portaria administrativa e em
detrimento das determinações superiores estabelecidas no CTN, por isso que a
inexistência de MPF não implica nulidade do lançamento.
Não há, pois, como admitir a nulidade alegada.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital